Tribunal: TJSP
Processo: 1002926-40.2022.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Questionada a atuação da Guarda Civil Municipal em abordagem realizada a munícipe de Poá – Diligência realizada que não teve relação com as competências funcionais conferidas aos Guardas Municipais – Falha na conduta dos agentes municipais configurada – Dano moral reconhecido – Indenização arbitrada em patamar adequado – Sentença que reconheceu a parcial procedência

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Questionada a atuação da Guarda Civil Municipal em abordagem realizada a munícipe de Poá – Diligência realizada que não teve relação com as competências funcionais conferidas aos Guardas Municipais – Falha na conduta dos agentes municipais configurada – Dano moral reconhecido – Indenização arbitrada em patamar adequado – Sentença que reconheceu a parcial procedência da demanda mantida – Recurso de apelação do Município e adesivo do autor não providos.